Tribunal: CARF
Processo: 10980.005816/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005816/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.342 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRABALHO TEMPORÁRIO.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. TOMADORA DE SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - O contratante de quaisquer serviços
executada mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações em
relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.
AFERIÇÃO INDIRETA - Ocorrendo a não apresentação ou sonegação de
documentos relacionados com a contribuição previdenciária. a Secretaria da
Receita Federal do Brasil inscreverá de ofício importância que reputar devida,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário. É válida a fixação de
percentual de 50%(cinqüenta por cento) sobre o valor da nota fiscal ou fatura
emitida por empresa de trabalho temporário como representativo do custo da
mão-de-obra, e. em conseqüência, do valor dos salários sobre os quais deve
incidira contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005816/2007-71
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005816/2007-71

Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento (DEBCAD 35.005.809-1), para cobrança de contribuição
previdenciária incidente na contratação de mão de obra. O lançamento foi lavrado com base na
caracterização da solidariedade da Autuada haja vista que essa não comprovou o efetivo
pagamento dos valores devidos pelos segurados que lhe prestaram serviço na condição de cessão
de mão de obra. O lançamento se deu por arbitramento, tendo a fiscalização esclarecido no
Relatório Fiscal de fls. 110 e seguintes que empresa não apresentou as notas fiscais de serviço
emitidas pela contratada, as folhas de pagamento ou as respectivas GRPS. Ainda segundo o
relatório fiscal:
5. Diante da não comprovação dos recolhimentos na forma como determinava as normas em
vigor na época, aplicamos o que determinava a lei, o instituto da responsabilidade solidária,
com a consequente lavratura da NFLD, aplicando-se para a apuração da remuneração o
percentual estabelecido para o trabalho de mão-de-obra temporária, ou seja o percentual de
50%, (cinqüenta por cento), sobre o valor das notas fiscais de serviço.

6. O débito foi apurado com base nos valores lançados na contabilidade das contas já
mencionadas acima.
Após o trâmite processual a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, em sessão de
julgamento realizada em 02.06.2009, anulou o lançamento em razão da caracterização de vício
formal. No entendimento do Colegiado a não apresentação de folhas de pagamento, das guias de
recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço e das respectivas notas fiscais dos
serviços prestados, até permitira a utilização do arbitramento, mas para tanto deveria a
fiscalização ter fundamentado sua aplicação a fim de respeitar o princípio da ampla defesa,
demonstrando ao Contribuinte os motivos do lançamento. O acórdão 2301-00.412 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/1998

FALTA DE DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA. NULIDADE.

A fiscalização deverá lavrar de ofício lançamento, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, quando constatar atraso
total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas na Legislação.

Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso de contrariedade à lei
com base no inciso II do art. 7o e art. 9° do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 147/2007.
As razões recursais foram assim resumidas pelo despacho de admissibilidade de
fls. 634/35: “A Fazenda Nacional afirma que não há que se falar em nulidade do auto de
infração, porquanto todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 foram
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005816/2007-71

observados quando da sua lavratura e que o auto de infração não se enquadra nos casos que
acarretam a nulidade do lançamento enumerados no artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, com
as alterações introduzidas pela Lei n° 8.748/1993. Diz que não houve ato ou termo lavrado por
pessoa incompetente e a descrição dos fatos, contendo todas as explicações sobre os valores
considerados para fins de apuração do tributo devido e o enquadramento legal da infração estão
contidos nas folhas que compõem o auto de infração, portanto, entende que todos os requisitos
do art. 10 do citado diploma legal estão cumpridos. Alega também que o direito de defesa do
contribuinte não foi cerceado”.
Intimado da decisão e do recurso especial o contribuinte não apresentou
Contrarrazões.
Na decisão exarada pela CSRF, entendeu-se que o lançamento é expresso ao
descrever que o arbitramento foi fundamentado no art. 33, §6o da Lei no 8.212/91, tendo a base
de cálculo sido fixada segundo a norma regulamentar, a “Ordem de Serviço INSS/DAF N°
087/1993”, que no entendimento da fiscalização era a norma vigente quando da ocorrência do
fato gerador. Neste sentido, houve o fiel cumprimento da exigência do art. 148 do CTN.
Vale destacar que o conteúdo do recurso especial ora analisado se litou à análise
da existência de vício formal por ausência de fundamentação legal, razão pela qual não foram
apreciadas quaisquer questões de mérito relativas à aplicabilidade do arbitramento no presente
caso. Essa matéria, e outras, consta do Recurso Voluntário apresentado pela Autuada e não foi
apreciada pelo Colegiado Recorrido.
Diante do exposto, foi dado provimento ao recurso para afastar a nulidade,
devendo o processo retornar à turma a quo para análise das demais questões de mérito suscitadas
no Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Saliento que , adentrando no mérito, ratifico e reitero a decisão na DRJ, fazendo
de seus fundamentos os meus. Veja-se abaixo.
Primeiramente vale ressaltar mais uma vez que a suposta questão prejudicial
externa não existe eis que o Mandado de Segurança impetrado cujo o intuito foi a suspensão dos
créditos relativos às NFLD's n°s 35.005.808-3 e 35.005.809-1 até o julgamento final do Auto de
infração n°35.005.807-5 perdeu o objeto em decorrência do pagamento do crédito do referido
Auto.
Aduz a Recorrente que é indevida a utilização do método do arbitramento para a
constituição do crédito tributário. A legislação específica da Previdência Social, através da Lei
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005816/2007-71

n°8.212, de julho de 1991, no artigo 33, ao tratar do referido tema previu que ocorrendo recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou a sua apresentação deficiente, pode a
autoridade fiscal, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio a importância que
reputar devida, cabendo à empresa ônus da prova em contrário.
Vejo que a a Auditoria Fiscal agiu com respaldo no citado dispositivo e efetuou o
lançamento por meio da aferição indireta, aplicando o percentual de 50% sobre os valores das
notas fiscais lançadas na contabilidade para apuração dos salários de contribuição, em perfeita
sintonia com as normas estabelecidas pela OS/INSS/DAF n.87, de agosto de 1993, vigente à
época da lavratura do débito.
Também restou esclarecido que não existem valores lançados em duplicidade -
apesar desta NFLD trazer o mesmo objeto da NFLD número 35.005.808-3 - as empresas
prestadoras de serviços arroladas nesta são de trabalho temporário, onde foi aplicado o
percentual de 50% sobre o valor da nota fiscal para cálculo da mão-de-obra, enquanto naquela
são outras, que atuam na área de vigilância, limpeza e conservação, carga e descarga,
processamento de dados, etc., e o percentual aplicado foi de 40% sobre o valor da nota fiscal.
Quanto a aplicação do grau de risco máximo para o SAT, ratifico que como se
trata de débito lançado por responsabilidade solidária, o grau de risco será obtido em função da
atividade econômica preponderante da empresa tomadora de serviços. No presente caso. a
autuada possui o CNAE 15.89-0, atividade: fabricação de outros produtos alimentícios, grau de
risco: 3- correspondente ao risco grave: alíquota 3,00%.
No que tange ao argumento da Recorrente sobre fiscalização prévia das empresas
prestadoras de serviços, é necessário relembrar que a responsabilidade solidária referente a
cessão de mão-de-obra, no âmbito da Previdência Social, no período lançado, tem suporte legal
no artigo 124. inciso II. e parágrafo único do CTN. no artigo 31 da Lei 8212, de julho de 1991,
no artigo 46 do Decreto n°612, de 21 de julho de 1992. e no artigo 42 do Decreto n° 2.173, de 05
de março de 1997.
Assim, a responsabilidade solidária decorrente das leis supra, permite que o Fisco
execute o responsável, dando a este o direito de regresso nos termos da lei civil. Todavia a
responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem. O parágrafo único do art. 124, do
CTN, afirma que não haverá benefício de ordem, não há o que se falar em fiscalização prévia das
empresas prestadoras de serviços. Nada impede que apenas o tomador seja notificado e
executado, já que pela solidariedade tributária passiva existe um único vinculo tributário, ou seja.
cada um DOS devedores se considera devedor único da obrigação.
Caso não pudesse constituir o crédito diretamente contra o devedor solidário e
promover a sua cobrança, não teria sentido a previsão legal do direito regressivo do contratante
contra o executor dos serviços e a retenção das importâncias devidas ao cedente de mão de obra,
objetivando o cumprimento da obrigação tributária.

A responsabilidade solidária só será elidida com a comprovação de guias de
recolhimentos vinculadas com os serviços realizados, documentos estes que a empresa tomadora
deveria ter exigido da empresa de trabalho temporário, por ocasião do pagamento da respectiva
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005816/2007-71

fatura ou nota fiscal de serviços, e retê-los com cópia autenticada, em seu poder, para posterior
exibição à Auditoria Fiscal. Como tal hipótese não ocorreu, a tomadora de serviços responde
integralmente por tais recolhimentos, consoante o artigo 31 da Lei n°8.212, julho de 1991. E
como as GRPS apresentadas pertencem a empresas trabalho temporário não arroladas no
presente levantamento, em nada favorece a resolução da lide.
Além disso, os documentos juntados aos autos, ora se referem às empresas de
trabalho temporário não arroladas no presente levantamento, outras vezes, às notas fiscais não
inseridas na NFLD ou, então, os salários de contribuição contidos nas GRPS não coincidem com
os valores lançados na contabilidade relativos àquele levantamento.
Assim, na ausência dos documentos relativos à comprovação do recolhimento
prévio das contribuições previdenciárias e respectivas folhas de pagamento dos trabalhadores
temporários colocados a seu serviço, que os isentaria da responsabilidade solidária, recai sobre a
empresa tomadora de serviços a obrigação de recolher as contribuições sociais.
Por outro lado, a solidariedade tributária não constitui simples forma de eleição do
responsável tributário, mas hipótese de garantia. Tem por objetivo principal garantir a
arrecadação, sendo sua finalidade a de facilitar a satisfação dos interesses da Administração,
permitindo a ação do Fisco sobre quem melhor lhe aprouver, pautando-se, por óbvio, NOS
princípios da legalidade, eficiência, entre outros, inafastáveis da atuação do Estado.
A legislação ao prever a responsabilidade solidária do tomador de serviços, visa
atribuir maior vantagem ao credor (Fisco) para facilitar a cobrança do tributo devido.
Portanto, não pode o solidário se eximir do lançamento, vez que é através deste
ato administrativo que se confere exigibilidade ao preexistente direito de crédito e se possibilita
formação do título executivo.
No que se refere ao argumento da inexistência de lei que obrigasse a contratante
serviços a arquivar GRPS c folhas de pagamento de seus prestadores de serviços, também não
procede, pois com a introdução dos §§3° e 4o da Lei n°9.032, de 28 de abril de 1995 ao artigo 31
da Lei 8.212,dc julho de 1991, a partir de 28 de abril de 1995, além da guia de recolhimento, a
empresa contratante de serviços também deveria exigir da empresa de trabalho temporário a
respectiva folha de pagamento referente aos trabalhadores temporários que lhe prestaram
serviços. E como o presente lançamento abrange o período de 1997 a 1998, este já se encontrava
sob a égide da Lei n°8.212. de julho de 1991 com as alterações trazidas pela Lei n° 9.032. de
abril de 1995.
Quanto a base de cálculo aferida , onde a notificada entende, erroneamente, que
deveria ser 40% dos serviços prestados através das notas fiscais e não 50%, a resposta há de ser
procurada na legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, que é a Ordem de Serviço
INSS/DAF 87, de agosto de 1993, item 19.

Como os salários-de-contribuição foram apurados com base nos valores bruto e as
notas fiscais de serviços, de acordo com o percentual de 50% (aferição indireta), a contribuição
referente a parte do segurado empregado foi calculada aplicando-lhe a alíquota mínima (7,82%).
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005816/2007-71

A ausência de recolhimentos sobre a remuneração dos trabalhadores temporários
incluída em nota fiscal ou fatura correspondentes aos serviços executados vem tornar a autuada
responsável solidária pelas obrigações para com a Seguridade Social.
Assim sendo, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital